Tribunal: TJDFT
Processo: 0714382-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0714382-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUCIANO PEREIRA GONCALVES IMPETRADO: JUIZ RELATOR DA SEGUNDA TURMA RECURSAL DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de mandado de segurança interposto por LUCIANO PEREIRA GONÇALVES contra acórdão 1163218 que manteve a sentença de improcedência dos seus pedidos para promoção em ressarcimento de preterição. Relatei. Decido. A hipótese sub judice encontra perfeito enquadramento em precedente do STF ao afirmar a inadmissibilidade do mandado de segurança no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais por conta do rito especial e sumaríssimo, que peculiariza o processo da nova forma de jurisdição estabelecida pela Lei n. 9.099/95 (RE 576847/BA, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, Julg. 20/5/2009. Repercussão Geral - Mérito DJe- 148, Divulg. 06/8/2009). Ademais, o presente “writ” ataca acórdão já julgado, e que já tiveram os recursos extraordinário e de agravo rejeitados (ids. 9395530; 12030998;14771218- processo de origem). Inclusive, verifica-se que o último ato judicial do processo 0710367-26.2017 foi publicado em 04/05/2020, precluindo o prazo para o impetrante apresentar qualquer outro recurso em 25/05/2020 (i.d. 15691888). Assim, incabível o recebimento do presente ação, por ausência dos requisitos autorizadores. Em face do exposto, com base no art. 10 da Lei no 12.016/09, c/c art. 10, inciso IV, do Regimento Interno das Turmas Recursais do DF, não conheço do mandado de segurança, inadmitindo seu processamento. Brasília/DF, 8 de junho de 2020 19:23:25. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator